Tribunal: STF
Processo: RE 661711
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282 DO STF. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CF. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS, FEDERAL E LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 280 DO STF. MANUTENÇÃO DE FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS SUFICIENTES. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Ausência de prequestionamento do art. 22, I, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Precedentes.



    II - A orientação desta Corte, por meio da remansosa jurisprudência, é a de que, em regra, a alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, quando dependente de exame de legislação infraconstitucional, configura situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes.



    III - Não há negativa de prestação jurisdicional, tampouco contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição, quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. Precedentes.



    IV - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais, federal e local, que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 desta Corte.



    V - Com a inadmissão do recurso especial, permaneceram incólumes os fundamentos infraconstitucionais suficientes para a manutenção do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283 do STF.



    VI - Agravo regimental improvido.